Tribunal: TJMT
Processo: 1009631-60.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009631-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GIANE ELLEN BOSIO BARBOSA - CPF: 663.073.412-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ERICA CAROLINE FERREIRA VAIRICH - CPF: 833.417.142-00 (ADVOGADO), GIANE ELLEN BOSIO BARBOSA - CPF: 663.073.412-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal fundada em CDA decorrente de auto de infração ambiental, afastando as alegações de nulidade do processo administrativo, prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executiva, bem como vício de citação.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a validade da notificação no processo administrativo sancionador ambiental; (ii) aferir a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa; (iii) analisar a eventual prescrição da pretensão executiva; e (iv) examinar a existência de nulidade por ausência de citação válida.

III. Razões de decidir
3. A notificação administrativa por carta registrada com aviso de recebimento é válida quando encaminhada ao endereço do administrado, ainda que recebida por terceiro, não configurando violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LV).
4. Comprovado o recebimento da notificação, a inércia da autuada autoriza a aplicação dos efeitos da revelia no processo administrativo, sem nulidade do procedimento.
5. A pretensão punitiva administrativa não está prescrita, pois o auto de infração foi lavrado dentro do prazo quinquenal contado da cessação da infração ambiental, nos termos do Decreto nº 6.514/2008, art. 21.
6. A pretensão executiva também não se encontra prescrita, uma vez que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição (Lei nº 6.830/1980, art. 8º, §2º), tendo sido proferido dentro do prazo legal.
7. O comparecimento espontâneo da executada supre eventual ausência de citação válida, com efeitos retroativos à data do despacho citatório (CPC, art. 239, §1º), afastando alegação de nulidade por vício de citação.
8. Inexistindo vícios no processo administrativo ou na execução fiscal, mantém-se integralmente a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “É válida a notificação administrativa realizada por carta registrada com aviso de recebimento no endereço do autuado, ainda que recebida por terceiro. Não há prescrição quando o auto de infração e o despacho citatório ocorrem dentro do prazo legal, sendo que o comparecimento espontâneo supre eventual vício de citação na execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV; CPC, art. 239, §1º; Lei nº 6.830/1980, art. 8º, §2º; Decreto nº 6.514/2008, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI 1019451-11.2023.8.11.0000, relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 24.9.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-sede Recurso de Agravo de Instrumento interposto porGIANE ELLEN BOSIO BARBOSAcontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal nº 1007245-07.2021.8.11.0041 movida peloESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada, afastando as alegações de nulidade do processo administrativo e de ocorrência de prescrição, condenando a executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz a agravante queo processo administrativo ambiental que originou a Certidão de Dívida Ativa padece de nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não houve a regular intimação da autuada para apresentação de defesa prévia, nem mesmo alegações finais, em desrespeito ao artigo 122 do Decreto nº 6.514/2008.

Aponta que a administração pública não esgotou as tentativas de localização pessoal ou postal da agravante antes de proceder à intimação por edital, medida esta de caráter excepcional, ressaltando que sempre residiu em endereço conhecido no município de Ji-Paraná/RO, onde, inclusive, foi localizada para notificação na fase de cumprimento da penalidade.

Sustenta queoperou a prescrição quinquenal da pretensão punitiva da Administração, visto que, entre a suposta prática da infração (descrita no relatório técnico como ocorrida entre 2014 e 2015, mas com indícios de fatos desde 2010) e a lavratura do Auto de Infração em 15 de outubro de 2015, teria transcorrido lapso temporal superior a cinco anos, devendo a imprecisão das datas ser interpretada em favor do administrado.

Alega queocorreu a prescrição da pretensão executiva, nos termos da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça e do Decreto nº 20.910/1932, pois o processo administrativo encerrou-se definitivamente em 23 de abril de 2020, tornando o crédito exigível, mas a citação válida da executada somente se perfectibilizou em 24 de janeiro de 2025, com seu comparecimento espontâneo aos autos.

Argumenta que, embora a execução tenha sido ajuizada em março de 2021, a ausência de citação válida por longo período, decorrente de diligências infrutíferas em endereço incorreto, impediu a interrupção do prazo prescricional, resultando no transcurso de mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e a efetiva citação.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito o provimento do recurso parareformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade do processo administrativo ou, subsidiariamente, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva ou executiva, extinguindo-se a execução fiscal.

Indeferido
o pedido de efeito suspensivo (ID 356233376).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese, a validade da notificação no processo administrativo, a inexistência de prescrição e o suprimento de eventual vício de citação pelo comparecimento espontâneo da executada.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GIANE ELLEN BOSIO BARBOSA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal nº 1007245-07.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada, afastando as alegações de nulidade do processo administrativo e de ocorrência de prescrição, bem como fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Em breve síntese, extrai-se do processo de origem que o agravado Estado de Mato Grosso moveu execução fiscal em face da agravante, com base na Certidão de Dívida Ativa nº 202111241, decorrente de auto de infração ambiental no valor original de R$ 875.276,54.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da alegada:

a)

nulidade do processo administrativo por ausência de regular notificação;

b)

prescrição da pretensão punitiva e executiva; e

c)

ausência de citação válida e prescrição da pretensão executiva.

O recurso
não
deve ser provido
.

1.

Validade da notificação no processo administrativo

A agravante sustenta a nulidade do processo administrativo por ausência de regular intimação para apresentação de defesa e alegações finais.

Todavia, conforme consignado na decisão agravada, houve
notificação por carta registrada com aviso de recebimento
, encaminhada ao endereço da executada, com recebimento registrado em 10/11/2015, conforme documentação juntada aos autos principais.

A legislação aplicável admite expressamente a notificação por carta registrada, sendo irrelevante que o recebimento tenha ocorrido por terceiro, desde que no endereço indicado pelo administrado.

Nesse sentido:

“[...] É válida a notificação administrativa encaminhada por carta registrada ao endereço informado pelo interessado, mesmo que recebida por terceiro, não configurando cerceamento de defesa [...].”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10194511120238110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2024)

Dessa forma, constata-se que a agravante foi notificada, mas quedou-se inerte, pelo que lhe fora aplicada os efeitos da revelia, e o processo foi levado a julgamento.

Assim, não se identifica qualquer violação ao princípio do contraditório e ampla defesa apto a invalidar o procedimento administrativo.

2.

Prescrição da pretensão punitiva administrativa

A agravante sustenta que o auto de infração foi lavrado após o decurso do prazo quinquenal.

Entretanto, conforme destacado na decisão agravada, o relatório técnico identificou que a infração ambiental ocorreu no período compreendido entre
09/08/2014 e 13/09/2015
, sendo o auto de infração lavrado em
15/10/2015
, portanto dentro do prazo quinquenal previsto no art. 21 do Decreto Federal n.º 6.514/2008, que estabelece:

“Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado”.

Desse modo, merece rejeição a tese de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

3.

Prescrição da pretensão executiva

Também não se verifica a ocorrência de prescrição executiva.

Conforme consta dos autos:

·

Constituição definitiva do crédito: 23/04/2020

·

Ajuizamento da execução fiscal: 06/03/2021

·

Despacho ordenando a citação:
24/04/2021

Assim, considerando que o despacho citatório interrompe a prescrição (art. 8º, §2º, da LEF), o comparecimento espontâneo da executada em
24/1/2025
supriu a falta de citação formal, retroagindo os efeitos à interrupção validamente operada pelo despacho citatório, dentro do prazo quinquenal.

4.

Vício de citação

Quanto ao alegado vício de citação, a solução jurídica decorre diretamente da aplicação do art. 239, §1º, do CPC, segundo o qual o comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação válida.

No caso, a apresentação de Exceção de Pré-Executividade
em
24/1/2025
,
com conteúdo de defesa de mérito evidencia a plena ciência da demanda e afasta qualquer prejuízo processual.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão agravada não padece de vícios e deve ser integralmente mantida, porquanto alinhada ao ordenamento jurídico e à jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026